Tribunal: TJDFT
Processo: 0000273-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Agravante. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o que ela disse.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 – Apelação provida em parte.